Tribunal: TJDFT
Processo: 0739360-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMÓVEIS. SALAS COMERCIAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS. CONFIGURAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE ALUGUEL. PROPRIETÁRIA. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. CREDORA FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU. VALOR COBRADO. PROVA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO E BASE DE CÁLCULO. DISTINÇÃO.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o).
2. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo do bem, na qualidade de fornecedor, possuem responsabilidade solidária pelos eventuais prejuízos causados ao consumidor (CDC, art. 25, § 1o).
3. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. Precedentes.
4. A ação tem por objeto a reparação material dos vícios de construção que provocaram infiltrações e vazamentos nas duas salas comerciais adquiridas pela autora e que impediram a plena fruição dos bens.
5. Com base nessa premissa e diante da ausência de pedido de rescisão/resilição dos contratos, é de se reconhecer a ilegitimidade passiva da credora fiduciária de uma das salas, já que a empresa apenas vendeu para a autora a unidade que havia recebido como parte do pagamento pela permuta do terreno, onde foi construído o empreendimento. Além disso, não há prova de que a alienante tenha atuado como construtora/incorporadora nem que tenha financiado todo o empreendimento.
6. As contribuições/taxas condominiais e de IPTU possuem natureza propter rem e, por isso, vinculam-se à titularidade e à posse da unidade que se insere no imóvel (CC, art. 1345).
7. O art. 402 do CC descreve que as perdas e danos abrangem o prejuízo efetivamente sofrido – dano emergente – e o que a parte deixou de lucrar – lucros cessantes.
8. Demonstrado que o contrato de aluguel, firmado pela autora com uma empresa locatária, foi rescindido antecipadamente em virtude dos problemas de infiltração e de vazamento nos imóveis, é de se reconhecer o seu direito aos aluguéis que deixou de auferir.
9. Ausentes provas sobre o valor efetivo da taxa condominial e do IPTU, não há como conceder o pedido de reparação correspondente. As despesas são inerentes ao imóvel e, por isso, é questionável se podem ser caracterizadas como lucro, já que devem ser adimplidas independentemente do uso que a autora faça dos bens.
10. Declarada a ilegitimidade passiva de uma das rés, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI), com aplicação do princípio da causalidade para a fixação da verba honorária, sobretudo porque a autora resistiu à tese defensiva.
11. Como a autora pleiteou a condenação solidária das empresas, a ré considerada parte ilegítima, caso condenada, não responderia pela integralidade do pedido, motivo pelo qual é razoável e proporcional que os honorários devidos pela autora aos advogados da empresa sejam fixados em 10% sobre 1/4 do valor atualizado da causa.
12. Recurso da autora conhecido e não provido. Recursos das rés conhecidos e providos.